Tribunal: TJDFT
Processo: 0733235-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Processo : 0733235-96.2020.8.07.0016 DESPACHO Diante de recente julgamento do RE 566.471 e RE 1.366.243, sob o rito da repercussão geral, e em conformidade com o art. 493 do CPC vis-à-vis o princípio da cooperação processual, às partes para manifestação, no prazo comum de 5 (dias), sobre o preenchimento dos requisitos, se for o caso, estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 08 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator